Tribunal: STF
Processo: ARE 1261177
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. 
    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:
    “[...]
    O E. STF [apreciou] os temas debatidos no ARE 748371 (Tema 660) e ARE 791.292 (Tema 339), julgado sob a sistemática da repercussão geral […].
    […]
    Nesse cenário, reputo que apesar das razões ventiladas pelos recorrentes, ao analisar o v. acórdão hostilizado, verifico adequada fundamentação acerca da matéria posta em debate nas vias ordinárias, a fim de justificar a conclusão perfilhada [...].
    […]
    De uma leitura atenta do v. acórdão objurgado, observo que os temas debatidos foram decididos em conformidade com as decisões proferidas pelo E. STF, eis que reconhecida a fundamentação mínima do julgado e a ausência de repercussão geral quanto ao cerceamento do direito de defesa (princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório). 
    Por tal razão, NEGO SEGUIMENTO ao recurso manejado, com base no artigo 1.030, I, ‘a’ e ‘b’, do CPC/2015. 
    […].”
    O recurso não merece ser conhecido. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015. 
    Observe-se que esta sistemática de impugnação das decisões que aplicam precedente da repercussão geral já vigia no regime processual do CPC/1973, desde o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal da Questão de Ordem no AI 760.358, Rel. Min. Gilmar Mendes, em 19.11.2009, data a partir da qual não mais se admite a conversão de recurso diverso em agravo interno. 
    Diante do exposto, com base no art. 932, III, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do recurso. 
    Publique-se.
          Brasília, 16 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator